Tribunal: STF
Processo: ARE 1305316
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 28, Vol. 5): 
    “APELAÇÕES CÍVEIS. RECONVENÇÃO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE FIDEICOMISSO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 
    1. Cabível a anulação da sentença por meio da ação de conhecimento prevista no art. 486 do Código de Processo Civil, também conhecida como querella nulitatis.
    2. Tem direito o filho adotado ao bem reclamado, na hipótese, pois a CF de 1988 consagrou a igualdade entre os filhos, possível outrossim a ampliação do termo concebidos, para garantir que a filiação adotiva seja contemplada pelo instituto da prole eventual. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, E PREJUDICADO O EXAME DO OUTRO.”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (fls. 29-37, Vol. 5):
    “LUIZ MÁRIO B. D. M. e RODRIGO D. A. J. apelam da sentença das fls. 257/9 e 265 que julgou improcedente ação de extinção de fideicomisso ajuizada por RODRIGO contra LUIZ MÁRIO e MARIA CECY B. D. M. M., objetivando a reforma da sentença proferida nos autos da ação n° 10900013911 que extinguiu o fideicomisso estipulado por Aracy F. B., consolidando a propriedade dos imóveis descritos na matrícula n° 8.965 em favor dos réus, afastada a arguição da ocorrência de querela nullitatis, ausentes quaisquer das hipóteses legais, restando extinta a reconvenção, pela perda do objeto, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, condenado o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado ao patrono dos réus, arbitrados em R$ 950,00, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC.
    (…)
    O autor, por sua vez, narra que, mediante testamento cerrado de 1988 (fls. 11/4 e 26/30) Aracy B. instituiu fideicomisso sobre o bem imóvel matrícula n° 8.965 transferido à Maria Amélia, sua sobrinha, em favor dos filhos que ela eventualmente viesse a ter. E, caso não os tivesse, os beneficiários seriam os filhos de Ailema, os ora demandados Maria Cecy e Luiz Mário.
    Relata, ainda, ter sido adotado por Maria Amélia em 1994, a qual veio a falecer em 25/08/09, tendo constado, no atestado de óbito, por equívoco, que não havida deixado filhos (fl. 24).
    Assim, os demandados com a certidão de óbito obtida quatro dias depois, em 29/08/09 (fl. 24), ingressaram com o procedimento de jurisdição voluntária, pretendendo a extinção do fideicomisso e a consolidação da propriedade do imóvel, postulação essa que foi deferida, mediante sentença proferida em 17/12/09 (fls. 45-6 e 51-v.). 
    Ao tomar conhecimento do erro na certidão de óbito de Maria Amélia, promoveu o pedido de alteração para constar no registro da falecida que essa deixara um filho, o que foi deferido mediante sentença judicial de 30/12/09 (fl. 17). Assim, alterado o registro de óbito, ingressou com o pedido de procedimento de jurisdição voluntária de fideicomisso, entendendo que lá mesmo poderia obter a modificação da sentença, com base no registro de óbito errado. No entanto, foi deferida a consolidação da propriedade em nome dos réus. 
    Menciona que o juízo partiu do pressuposto de que a sentença que extinguiu o fideicomisso seria de mérito, suscetível de produzir coisa julgada material, ponderando que, por se tratar de demanda de jurisdição voluntária, sem que haja conflito de interesse, não se produz coisa julgada material, e, por isso mesmo, não são atacáveis por rescisória, e sim por pedido incidental no próprio procedimento. 
    No mais, afirma que, mesmo admitida a rescisória, tal como pressuposto pela sentença recorrida, essa circunstância não exclui a viabilidade da querela nullitatis, pois se verifica aqui o chamado concurso de ações. 
    Ao final, aduz a impossibilidade de haver qualquer tipo de discriminação em relação à filiação mediante adoção, na forma do contido no art. 227, § 6°, da Constituição Federal. 
    (…)
    Como se vê, do contido nos autos, ARACY deixou o imóvel descrito na inicial, por testamento, para AILEMA e MARIA AMELIA, estabelecendo fideicomisso, sendo fideicomissários de AILEMA seus filhos vivos (e por nascer), e de MARIA AMÉLIA sua eventual prole, ou caso estes não venham a existir, serão fideicomissários os filhos de AILEMA (fl. 10). 
    Portanto, o fideicomisso foi instituído, na hipótese, em favor dos filhos de ambas as herdeiras, tanto os vivos como os que por ventura nascessem posteriormente, bem assim que, em caso de inexistência de filhos da herdeira MARIA AMELIA, a propriedade se consolidaria somente em benefício dos filhos de AILEMA. 
    Nos termos do artigo 1.952 do Código Civil, "a substituição fideicomissária somente se permite em favor dos não concebidos ao tempo da morte do testador". Esta característica, própria do instituto do fideicomisso, é na verdade uma exceção à seguinte regra geral: são legitimadas para suceder as "pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão", conforme previsto no artigo 1798 do Código Civil. Pela regra geral é possível deixar a herança ou legado para pessoa nascida ou para o nascituro (já concebido) na época da morte do testador. De outro modo, através do fideicomisso é possível deixar, através de testamento, herança ou legado para pessoa natural inexistente (denominado de fideicomissário) na época da abertura da sucessão. 
    Esta é uma das principais utilidades do fideicomisso. E, destarte, observado o teor da certidão de óbito de 27/8/2009, onde consta que MARIA AMELIA não deixou filhos (fl. 24), salientando-se que, posteriormente, em 2/12/2009 fora averbada naquela a existência do filho RODRIGO (fl. 17), emitida nova certidão em 17/2/2010 (fl. 15), foi julgado extinto o fideicomisso em sentença proferida anteriormente (Processo n° 055/1.09.0001391-1, datada de 17/12/2009), agora questionada, sob a alegação de querela nullitatis. 
    A ação ordinária declaratória querela nullitatis tem fundamento na aplicação da Teoria da Inexistência do Direito Processual. Segundo essa teoria, a sentença, como qualquer ato jurídico, é passível de ser declarada inexistente quando não reúne os elementos que sua natureza ou objeto impõe, inviabilizando a concepção do próprio ato. 
    (…)
    Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 966, § 42, que "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". 
    E de há muito que a jurisprudência, tanto deste Tribunal de justiça como dos Tribunais Superiores, se posicionou favorável à anulação da sentença por meio da ação de conhecimento prevista no art. 486 do Código de Processo Civil, também conhecida como querella nulitatis, repito, quando a causa de pedir se fundar na ocorrência de vício na citação.
    (...) 
    Ademais, consoante exegese do art. 472 do Código de Processo Civil, quem não foi parte no processo não é alcançado pelos efeitos da coisa julgada e, portanto, sequer possuiria legitimidade para o manejo da ação rescisória.
    (…)
    Portanto, cabível a ação proposta, examino o mérito da lide, haja vista o contido no art. 1013, §3., do CPC. 
    ARACY F. B., nascida em 1898, solteira e sem filhos, fez testamento cerrado em 27 de maio de 1988 (fls. 9/14). Falecida em 19 de novembro de 1991 (fl. 27), instituiu herdeiras universais a sua irmã AILEMA F. B. DE M. e MARIA AMÉLIA B. J., com fideicomisso nos seguintes termos: 
    (…)
    Na sucessão testamentária, existe a possibilidade de o testador deixar parte da herança para uma prole eventual, uma criança ainda não nascida ou concebida, de acordo com o art. 1718 do Código Civil vigente à época (atual art. 1800): são absolutamente incapazes de adquirir por testamento os indivíduos não concebidos até a morte do testador, salvo se a disposição deste se referir à prole eventual de pessoas por ele designadas e existente ao abrir-se a sucessão. 
    Quanto ao instituto da prole eventual, esse se caracteriza pela possibilidade de ter capacidade testamentária passiva os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas no momento da morte do mesmo. A princípio, esta possibilidade seria permitida apenas aos filhos designados naturais, frutos do vínculo biológico com o terceiro citado em testamento. Porém, a Constituição Federal de 1988 consagrou a igualdade entre todos os filhos independente de sua origem, possível a ampliação do termo "concebidos", para garantir que a filiação adotiva fosse contemplada pelo instituto. 
    O filho adotado é equiparado a qualquer outro, pela Constituição Federal, no art. 227, § 6º, segundo o qual os filhos adotados terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação, ressaltando o ECA, no art. 41, que a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios. 
    Nesta ação, ademais, não cabe a discussão acerca da validade da adoção, cabível, a priori, porquanto a maioridade do adotando não obsta o processamento do pedido de adoção. 
    (…)
    E, na hipótese, comprovada a adoção de Rodrigo em 2 de setembro de 1994 (escritura pública de adoção, fl. 134, e sentença, fl. 141), tem ele direito ao bem reclamado. 
    Do exposto, dou provimento ao recurso do autor, acolhido o pedido inicial, invertidos os ônus sucumbenciais, prejudicado o exame do outro recurso.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 69, Vol. 5).
    No Recurso Extraordinário (fl. 23, Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º e 227, § 6º, da Constituição. Em suma, a parte recorrente alega que:
    (a) “a lei permite que o testador deixe metade de seu patrimônio a qualquer pessoa, independente de vínculo biológico ou afetivo”, podendo, assim, “agraciar com o legado um filho biológico em detrimento do rebento adotado, não se determinando nulidade alguma, pois é ato personalíssimo de escolha” (fl. 30, Vol. 6);
    (b) “não prevalece a fundamentação contida no acórdão guerreado, fundada no princípio da igualdade entre os filhos, em decorrência da vontade do testador não sofrer ingerência de ninguém a não ser de sua própria consciência, ressalvada a incapacidade testamentária passiva determinada pelo CC” (fl. 31, Vol. 6);
    (c) “o principio da igualdade entre os filhos não se insere na questão sucessória testamentária como pretendeu o TJ/RS, justamente em decorrência da extrema liberdade conferida pelo nosso sistema civil ao testador” (fl. 31, Vol. 6); e
    (d) “o intuito da testadora ARACY foi deixar para os eventuais filhos carnais de suas duas afilhadas o patrimônio hoje em litígio, excetuando qualquer hipótese de adoção”, razão pela qual “deve-se concluir que a referida adoção não pode gerar efeito sobre o aludido testamento, não devendo ser inserida na interpretação de prole eventual (fl. 36, Vol. 6).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fl. 27, Vol. 6): 
    “Obviamente que a simples aplicação do artigo 227, 6° da CF ao caso concreto - matéria eminentemente constitucional - por si só já atrai a incidência da Repercussão Geral. 
    Imprescindível para toda a sociedade que o STF defina se uma pessoa qualquer poderá deixar um legado de seu patrimônio para um filho biológico em detrimento de filhos adotivos ou se tal ato jurídico está eivado de inconstitucionalidade. 
    Com certeza que o presente julgamento não interessará apenas as partes litigantes, mas a todas as famílias brasileiras que tenham ou possam ter filhos biológicos e adotivos. 
    O Supremo Tribunal Federal precisa responder a uma questão inquietante surgida a partir do julgamento realizado pelo TJ/RS: há discriminação, portanto, ilegalidade em deixar um legado a filhos biológicos apenas, com exclusão de filhos adotivos? 
    Relembra-se que a testadora não tinha herdeiros necessários, podendo dispor da totalidade de seu patrimônio!”
    O Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo aos fundamentos de que (a) incide, no caso, o óbice previsto na Súmula 282/STF; (b) o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE; e (c) na via extraordinária, são descabidos argumentos de cunho infraconstitucional (fls. 100-107, Vol. 6). 
    No Agravo, a parte agravante alegou que (a) o Recurso Extraordinário tratou, tão somente, da violação de dispositivos constitucionais, em especial do alcance do princípio da igualdade; (b) houve o prequestionamento da matéria; e (c) quanto ao precedente citado na decisão agravada, não se amolda à hipótese dos autos (fl. 112, Vol. 6).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto por L.M.B.M em ação de modificação de sentença proferida em processo de jurisdição voluntária de extinção de fideicomisso, através da qual a parte autora, ora recorrida, postula a modificação da referida decisão, para o fim de determinar que os bens deixados pela fiduciária e sua mãe adotiva M. A. B. J., qual seja, uma uma área de campo de 322 hectares, localizada em Jaguarão/RS, inscrita na matrícula 8965, Livro 2, do Registro de Imóveis de Jaguarão, seja registrado em seu nome. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES 
Relator 
Documento assinado digitalmente